Tribunal: TJSP
Processo: 1034622-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS – ART. 37, INCISO X, DA CF/88 – CONCESSÃO DA REVISÃO OU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA OMISSÃO LEGISLATIVA – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do suposto direito à revisão geral anual de vencimentos prevista no art. 37, inciso X, da CF/88, ou, alternativamente, ao recebimento de indenização pelos alegados

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS – ART. 37, INCISO X, DA CF/88 – CONCESSÃO DA REVISÃO OU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA OMISSÃO LEGISLATIVA – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do suposto direito à revisão geral anual de vencimentos prevista no art. 37, inciso X, da CF/88, ou, alternativamente, ao recebimento de indenização pelos alegados prejuízos materiais decorrentes da conduta omissiva do Poder Público - inadmissibilidade - a revisão do valor das remunerações dos servidores deve observar o princípio da reserva legal – omissão do Executivo Estadual em regulamentar a revisão anual de vencimentos dos servidores estaduais que não pode ser suprida por meio de indenização – inadequação da via para correção de eventual situação não isonômica existente entre os servidores – ausência de prejuízo material quantificável – precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do Excelso Pretório – sentença de improcedência da ação mantida. Recurso dos autores desprovido.